Tribunal: TJDFT
Processo: 0717207-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717207-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS (JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI) contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 157625623), que, nos autos da ação anulatória fiscal com pedido de tutela de urgência movida em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito de natureza liminar vindicado na exordial, por não reputar conjugados os requisitos estabelecidos em lei para concessão de tal medida. Almejando a reforma a decisão recorrida, a agravante, em apertada síntese, defende que crédito tributário exigido pelo Fisco distrital - derivado do Auto de Infração no 13.463, de 12/04/2013, e inscrito em Dívida Ativa sob o no 50224023446 -, merece ser desconstituído, e, de imediato, suspensa a sua exigibilidade. A tese de defesa gira em torno, sobretudo, da inexigibilidade, ano âmbito do Distrito Federal, da antecipação de ICMS na aquisição de produtos de origem animal dos contribuintes enquadrados no regime especial previsto nos arts. 320-D e 320-E do RICMS/DF (Decreto Distrital no 18.955/1997). Assevera que à época do fato gerador apontado no Auto de Infração no 13.463, estava enquadrada no referido regime especial, situação na qual permaneceu até a data de 27/11/2014, não lhe sendo, portanto, exigível o pagamento antecipado do ICMS, razão pela qual se insurge contra a cobrança realizada pelo Fisco local em seu desfavor. Aprofunda seus argumentos fáticos e jurídicos com base nos quais almeja ver anulada a exigibilidade da exação combatida, sustentando também o preenchimento dos requisitos legais exigidos para o deferimento da antecipação da tutela reformatória pretendida neste recurso. Ao final, requerer a concessão da antecipação da tutela recursal “(...) para fins de suspender a exigência do crédito tributário inscrito em dívida ativa sob o no 50224023446, referente ao Auto de Infração no 13.643, de 12.04.2013, nos termos do art. 151, V, do CTN, a fim de que permita a emissão de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, conforme o art. 206 do CTN.” No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo de instrumento, com a confirmação do deferimento da tutela de urgência almejada. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 46421173 e 46421174), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se especificamente de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em sede de cognição sumária, típica das medidas de urgência, verifico que a pretensão antecipatória buscada pela agravante atende aos aludidos requisitos, haja vista a existência de elementos suficientes para extrair razoavelmente tanto a probabilidade do direito (verossimilhança) como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Consoante relatado, a controvérsia posta à colação cinge-se à verificação da aplicação do regime especial de recolhimento do ICMS em favor da agravante. De pronto, mister registrar que o Auto de Infração no 13.463, de 12/04/2013 (ID 46421172 – pág. 8), foi lavrado com amparo no art. 320, § 13, do RICMS/DF, segundo o qual o recolhimento do imposto deve se dá no momento do ingresso do produto no Distrito Federal. Entretanto, colhe-se dos autos que, à época da lavratura do auto de infração impugnado, a agravante ainda estava submetida ao regime especial previsto na legislação de regência, cuja fruição, ao que consta dos autos, perdurou até 27/11/2014. E, no regime especial do ICMS, a apuração do imposto segue os moldes disciplinados nos arts. 320-D e 320-E do RICMS/DF. A ver, in verbis: Art. 320-D. Em substituição ao regime normal de apuração, fica concedido aos contribuintes discriminados em Ato do Secretário de Estado de Fazenda, localizados no Distrito Federal, regime especial que consiste na apuração mensal do imposto pela apropriação do crédito relativo às operações anteriores à da aquisição de produtos agropecuários utilizados como insumos previsto no art. 34, § 3o, da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996, de forma tal que o montante devido resulte nos seguintes percentuais das saídas tributadas realizadas no período: [...] (grifo nosso) Art. 320-E. O regime de apuração especial de que trata este Capítulo: I - quando se tratar de abatedouros, aplica-se somente àqueles que adquiram exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, definida na Lei Complementar no 94, de 19 de fevereiro de 1998: (grifo nosso) a) animais para abate; b) demais insumos, aplicando-se a exclusividade quando ocorrer igualdade de condições comerciais; II - exclui a aplicação de outros benefícios fiscais relativos ao imposto, à exceção da não-incidência nas exportações prevista no inciso I do art. 5o e da isenção e redução de base de cálculo, previstas no Convênio ICMS 100/97; III - implicará renúncia a qualquer outro regime de apuração do imposto; IV - impõe as obrigações constantes das alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do parágrafo único do art. 6o da Lei no 3.152, de 6 de maio de 2003; V - dá-se mediante comunicação do contribuinte, apresentada junto à repartição fiscal da sua circunscrição que, no prazo de trinta dias contados do protocolo, após verificação da compatibilidade da atividade econômica do requerente com CNAE-Fiscal relacionado no Ato do Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal a que se refere o caput do artigo 320-D, registrará a nova forma de apuração do imposto no Sistema Integrado de Gestão Tributária da Subsecretaria da Receita, mantendo-se cópia arquivada na repartição fiscal. VI - cessará sua vigência se o contribuinte: a) comprovadamente, por si ou seu preposto, embaraçar a fiscalização, pela negativa não justificada de exibição de elementos ao fisco ou pelo desacato ou oposição de resistência à ação fiscalizadora, caracterizados por relatório circunstanciado da equipe encarregada da fiscalização; b) injustificadamente, deixar de utilizar ou utilizar indevidamente o equipamento emissor de cupom fiscal; c) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho; d) tenha sócios, administradores, gerente ou prepostos condenados por crime contra a ordem tributária; e) adquirir ou mantiver em estoque mercadoria desacobertada de documento fiscal relativo à sua aquisição ou acobertada com documento falso; f) constituir pessoa jurídica por interposta pessoa que não seja o verdadeiro sócio ou o titular; g) prestar ao fisco qualquer informação falsa ou em desacordo com o movimento comercial ou quando, em procedimento fiscal ou medida de fiscalização, for constatada a omissão de receita. § 1o Ultrapassado o prazo de que trata o inciso V sem que a repartição fiscal se pronuncie, o contribuinte poderá iniciar a operação com o regime de apuração previsto neste Capítulo. § 2o A vigência será cessada a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da ciência do contribuinte sobre a ocorrência de qualquer uma das situações previstas nas alíneas do inciso VI deste artigo. § 3o O disposto neste Capítulo aplica-se também aos centros de distribuição dos abatedouros citados no inciso I do caput, desde que as operações sejam realizadas com produtos industrializados nos respectivos abatedouros. § 4o Para o cálculo da igualdade de condições comerciais entre os fornecedores localizados no Distrito Federal e os demais, prevista na alínea “b” do inciso I do caput, serão consideradas a redução de base de cálculo e a isenção, constantes do tratamento tributário previsto no Convênio ICMS 100/97, quando o produto estiver relacionado naquele convênio. O crédito tributário em liça refere-se a fevereiro de 2013, sendo que a legislação em vigor na data dos fatos disciplinava que os fabricantes de produtos de carne tinham direito ao regime especial de recolhimento: “C1013-9/01 (Fabricação de produtos de carne), desde que a atividade por eles exercida seja relativa a: a) aves; b) bovinos e/ou supinos, e essa atividade ocorra em continuação ao abate” (Portaria SEF/DF no 225/2006, art. 1o – com a redação dada pela Portaria no 168/07). De acordo com a inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal (ID 157476344 – pag. 36), a atividade desempenhada pela agravante era a fabricação de produtos de carne (C1013-9/01), o que lhe assegurava, à época da autuação, o benefício do enquadramento no regime especial no recolhimento do ICMS. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS FATOS. PRELIMINAR REJEITADA. REGIME ESPECIAL DO ICMS. DECRETO 18.955/97. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 320-D. CONTRIBUINTE NÃO É UM ABATEDOURO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COMPRAR INSUMOS EM LOCAIS DA RIDE-DF. REGIME DE APURAÇÃO ESPECIAL DO ICMS CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. PARÂMETRO. ART. 85, §§ 3o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU - DISTRITO FEDERAL - CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar afastada - ausência de observância dos fatos para decidir: o simples fato de o Magistrado a quo não ter deferido o pedido autoral não enseja a anulação de ato que foi regularmente julgado, pautado nas provas trazidas pelas partes. Isso porque a atuação do Magistrado é decorrente do Princípio do livre convencimento motivado/persuasão racional e, por isso, ausente qualquer nulidade. 2. Mérito: Restando evidenciado nos autos que o estabelecimento da parte contribuinte não é um abatedouro, sobretudo por haver pronunciamento da Administração nesse sentido, além de haver no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, código de fabricante de produtos de carne bovina, bem como outros elementos presentes no caso, cabível a incidência do regime especial de recolhimento do ICMS, com a consequente anulação de auto de infração (extinção do crédito tributário) e demais consequências que tenha inserido o contribuinte de forma indevida. 3. O novo Código de Processo Civil, alterando as disposições sobre os honorários advocatícios que envolvem a Fazenda Pública, dispõe que, quando esta for parte, isto é, sendo vencida ou vencedora, devem ser observados os escalonamentos de percentuais fixados no art. 85, § 3o e § 4o. Portanto, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa e não com base na equidade (art. 85, § 8o do CPC), o que leva a reforma da sentença, de forma que o mais adequado é que os honorários sejam fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo majorados para 11% em função do trabalho adicional realizado em fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC), em benefício da parte autora/apelante, ante o seu êxito recursal e consequente inversão do ônus da prova. 4. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO, PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA FÁTICA PARA DECIDIR) REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO. RECURSO DO RÉU (DISTRITO FEDERAL) CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. Sentença reformada. (Acórdão 1200698, 07051661920188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre registrar que no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ no 37.145.968/0001-16) (ID 157476335), dentre as atividades econômicas secundárias da agravante, inclui-se a de “Frigorífico - abate de bovinos” – código 10.11-2-01. Tal informação, até que se demonstre efetivamente o contrário, torna possível a aplicação do regime especial de recolhimento de IMCS em prol da agravante, tanto que, em 25/05/20215, fora enquadrada como tal, conforme se verifica no Comprovante de Inscrição e de Situação no Cadastro Fiscal do Distrito Federal (DIF) de ID 157476344 – pag. 36. Frise-se, por oportuno, que eventual alteração cadastral, a princípio, não pode retroagir para alcançar fato pretérito, tal como na autuação ocorrida preteritamente no ano de 2013. Essa apreensão inclusive encontra resguardo na previsão expressamente contida no art. 64-B da Lei Distrital no 1.254/1997 e no art. 4o da Portaria SEF no 162/2016, segundo os quais a apuração pelo regime normal de contribuinte excluído do regime especial previsto no art. 320-D do RICMS/DF somente pode ocorrer no mês subsequente ao da sua exclusão definitiva do regime. A propósito, convém mencionar a literalidade dos aludidos dispositivos legais: Lei Distrital no 1.254/1997: Art. 64-B. A penalidade de exclusão aplicada aos contribuintes submetidos aos regimes especiais de apuração previstos no art. 37 produz efeito a partir do mês subsequente à data em que se torne definitivo, no âmbito administrativo, o ato de exclusão, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo. (grifo nosso) Portaria SEF no 162/2016: Art. 4o Será excluído da sistemática de apuração prevista no artigo 320-D, sem prejuízo das penalidades cabíveis, o contribuinte que incorrer nas situações dispostas nos incisos de I a III do art. 3o, sujeitando-se ao regime normal de apuração a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da exclusão. (grifo nosso) § 1o Da exclusão caberá recurso ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais - TARF, no prazo de 30 dias contados da publicação, no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda. § 2o O contribuinte excluído na forma do caput somente poderá retornar mediante novo requerimento, observado o interstício mínimo de seis meses, contados da data da publicação do ato que determinou sua exclusão. Nesse cenário, na hipótese de ocorrência de alguma das situações que autorizam a exclusão do contribuinte do regime especial, não pode o fisco promover a autuação pelo regime normal de apuração do ICMS, nem mesmo pode modular os efeitos de eventual decisão do Pleno do TARF para alcançar situação anterior. Este Tribunal de Justiça, em situações similares, assim se posicionou. Confiram-se as respectivas ementas dos julgados: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS NÃO RECOLHIDO. REGIME ESPECIAL. FABRICANTE DE CARNE. PORTARIA SEF 225/2006. ART. 320-E DO DECRETO N. 18.955/97. ATIVIDADE EM CONTINUAÇÃO AO ABATE. AQUISIÇÃO DE PRODUTORES LOCALIZADOS NA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL (RIDE). EXIGÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. CASSAÇÃO DO REGIME ESPECIAL. DECISÃO DO PLENO DO TARF. EFEITOS MODULADOS. EFICÁCIA EX NUNC. SITUAÇÃO ANTERIOR SALVAGUARDADA. OMISSÃO DA AUTORIDADE FISCAL RECONHECIDA PELO COLEGIADO ADIMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO AO TEMPO EM QUE, POR NEGLIGÊNCIA DO GESTOR PÚBLICO, O CONTRIBUINTE ESTEVE FORMALMENTE SOB REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. NULIDADE. SUBMISSÃO INDEVIDA À SISTEMÁTICA PRÓPRIA DO REGIME NORMAL DE TRIBUTAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. POSTULADO DE NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO ADMINISTRATIVA EM EXECUÇÃO DE POLÍTICA FISCAL QUE DEVE SER PRIVILEGIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Portaria SEF 225/2006, o fabricante de produtos de carne que exerça essa atividade em continuação ao abate tem direito a regime especial de tributação. Já o art. 320-E, inciso I, do Decreto Distrital n. 18.955/97 prevê a aplicação do regime especial, em se tratando de abatedouros, somente àqueles que adquiram animais para abate e demais insumos exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE. Não preenchidos tais requisitos, manifesta a ausência de enquadramento do contribuinte ao mencionado regime especial de tributação. 2. Todavia, para o caso concreto, dadas suas especificidades, inviável se afigura retirar à autora a condição de beneficiária dessa forma diferenciada de tributação quando a inércia da autoridade tributária foi causa determinante de sua permanência em regime especial. Hipótese em que reconhecida a impossibilidade de o Poder Público, após negligenciar seus deveres fiscais, penalizar o contribuinte, a que permitiu continuar formalmente enquadrado em regime diferenciado, por não ter atuado segundo disciplina estabelecida em regime normal de tributação. De fato, não tem cabimento submeter a autora ao recolhimento do ICMS em regime de antecipação pelo período em que a autoridade fiscal se descuidou das cautelas legais para excluí-la do tratamento diferenciado. 3. Entendimento que privilegia decisão proferida por colegiado administrativo, a qual teve modulados seus efeitos para conferir a ela eficácia ex nunc e, assim, legitimar até 27/11/2014 o enquadramento da autora ao regime especial. Respeito necessário, pelo Poder Judiciário, à opção feita pelo Poder Executivo distrital na execução de sua política tributária em decisão racionalmente justificada que homenageia o princípio da segurança jurídica e atende a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, afinal silenciou o gestor público quando instado a se manifestar sobre o regime tributário que deveria ser adotado nem respondeu a comunicados da autora relacionados a sua adesão/continuidade no regime jurídico especial. 4. Crédito tributário desconstituído em face do necessário reconhecimento de que no dia 27/11/2014 cessou o regime especial de que, sem ressalvas, usufruía a autora, mesmo não exercendo atividade em continuação ao abate ou pelo fato de o transporte da mercadoria ser oriundo de município que não integra a RIDE. Nulidade reconhecida do Auto de Infração lavrado em 23/08/2014, ao tempo em que formalmente sujeita não estava a contribuinte a regras próprias ao regime normal de tributação, mas ao regime especial previsto no art. 320-D do Decreto 18.955/1997. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1404153, 07014146820208070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO DISTRITAL N. 18.955/97 (RICMS/DF). ATIVIDADE EM CONTINUAÇÃO AO ABATE. AQUISIÇÃO DE ANIMAIS PARA ABATE E DEMAIS INSUMOS EXCLUSIVAMENTE DE PRODUTORES LOCALIZADOS NA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. EXIGÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. CASSAÇÃO DO REGIME ESPECIAL USUFRUÍDO INDEVIDAMENTE PELA IMPETRANTE. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENO DO TARF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO NO INTERREGNO DE GOZO DO REGIME ESPECIAL POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA DA CONTRIBUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal, autorizado pela delegação normativa instituída pelo art. 320-D do Decreto Distrital n. 18.955/97 (RICMS/DF), discriminou na Portaria n. 225/06 SEFAZ/DF, por meio de modificação promovida pela Portaria n. 72/14, que, em caso de contribuinte fabricante de produtos de carne, ou seja, que se enquadra no código C1013-9/01 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - Fiscal, exigia-se, para aqueles que exercem atividade relativa a bovinos e/ou suínos, requisito adicional: que o exercício ocorra em continuação ao abate. 2. Ademais, o inciso I do art. 320-E do RICMS/DF reza que o aludido regime se aplica, quando se tratar de abatedouros, somente àqueles que adquiram os animais para abate e demais insumos exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE. 3. O Pleno do TARF, no âmbito de processo administrativo, prolatou decisão que determinou a cassação do regime especial de apuração de ICMS usufruído indevidamente pela impetrante, porquanto não demonstrados os requisitos para gozo da benesse dispostos nos arts. 320-D e 320-E do RICMS/DF. Contudo, foi determinado que a cassação produza efeitos ex nunc, fixando como termo ad quem 27/11/14, sob o fundamento de que a contribuinte "vem cumprindo sua obrigação de consultar a Administração Tributária periodicamente e que esta, reiteradamente, vinha deixando de se pronunciar, fazendo com que o Regime Especial fosse utilizado por ato omissivo da autoridade administrativa". 4. À ocasião da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Pleno do TARF, não houve qualquer diferenciação quanto ao atendimento dos pressupostos por parte da autora para gozo da benesse (arts. 320-D e 320-E do RICMS/DF). Logo, se não exercia atividade em continuação ao abate ou adquiria produtos de locais não integrantes da RIDE, ainda assim faz jus ao regime diferenciado, desde que a operação tenha ocorrido até o termo ad quem fixado. 5. Em verdade, a modulação dos efeitos foi justificada pelo silêncio da Administração Tributária, mesmo após reiterados comunicados feitos pela autora sobre sua continuidade no reportado regime, o que gerou legítima confiança da contribuinte de que suas operações estavam respaldadas na legislação tributária em espeque. 6. Assim, em observância à segurança jurídica, se o auto de infração foi lavrado em março de 2014, ou seja, quando a impetrante ainda gozava do regime diferenciado, não se revela exigível o recolhimento antecipado do ICMS, ainda que a fiscalização tenha ocorrido em razão do transporte de mercadorias oriundas de município que não integra a RIDE. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1404673, 07059014720218070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por relevante, cabe pontuar ainda que a decisão do Pleno do TARF no Acórdão no 121/2016 definindo a cassação do regime especial do ICMS da agravante apenas se deu em 27/11/2014 (ID 157477747), ou seja, em data posterior ao auto de infração impugnado. Diante desse descortino, mediante cognição rarefeita da controvérsia, vislumbro preenchidos casuisticamente os requisitos legais autorizadores do deferimento da tutela de urgência requestada. Ancorado nessas razões, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar, em caráter provisório, à autoridade coatora, ou a quem suas vezes fizer, que suspenda a exigibilidade do Auto de Infração no 13.463, de 12/04/2013, e inscrito em Dívida Ativa sob o no 50224023446 -, até o julgamento do mérito deste recurso ou ulterior decisão deste Relator no caso vertente, autorizando, por consectário, eventual emissão de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa correlacionada à exação à baila, desde que preenchidos os pressupostos exigidos na legislação de regência (CTN, art. 206, etc.) Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II), respeitadas as prerrogativas processuais que lhe são legalmente conferidas (CPC, art. 183). Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator